Tribunal: TJSP
Processo: 1194945-24.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA – OBRIGAÇÃO DE MEIO – INADIMPLEMENTO PARCIAL – DISTRATO – COBRANÇA LIMITADA ÀS PARCELAS VENCIDAS ATÉ A INTERRUPÇÃO DA RELAÇÃO – CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO – MITIGAÇÃO PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO